Tribunal: TJMT
Processo: 1036835-52.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036835-52.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (RECORRENTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – JULGAMENTO CONJUNTO DE DEMANDAS - RESPONSABILIDADE CIVIL – ABERTURA INDEVIDA DE CONTA BANCÁRIA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – RISCO DO EMPREENDIMENTO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO, POR SE TRATAR DE ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - SÚMULA 54/STJ -
APLICAÇÃO DE MULTA ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos, que julgou
parcialmente procedente
os pedidos formulados pela parte autora, declarando a inexistência do débito no valor de
R$ 4.728,80 (quatro mil, setecentos e vinte oito reais e oitenta centavos),
referente ao contrato nº 4282675845382000, condenando os reclamados,
solidariamente,
ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, já envolvendo as 02 (duas) ações -
1000027-14.2022.8.11.0001 e 1036835-52.2021.8.11.0001
.

Ainda, ratificou a liminar concedida no processo sob nº
1000027-14.2022.8.11.0001
,

condenando

os reclamados, solidariamente,
ao pagamento da multa definitiva por descumprimento de ordem judicial, no valor total de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do descumprimento, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco Bradescard S/A,
nos autos nº
1000027-14.2022.8.11.0001
, alega:

1) A ausência de ato ilícito – Débito regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) Redução das multas fixadas a título de obrigação de fazer;

5) Nulidade da
astreinte
- Substituição por ofício.

Já o recorrente
Banco Bradesco S/A,
em argumento recursal nos autos nº
1036835-52.2021.8.11.0001
, alega:

1) Excludente de responsabilidade – Art. 14, §3º, II, do CDC - Culpa exclusiva de terceiro – Ausência de falha na prestação do serviço;

2) A inexistência de danos morais;

3) Valor exagerado da indenização fixada no Juízo
a quo
- Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

4) Aplicação dos juros a partir da sentença condenatória;

5) A inexistência de conexão nas demandas;

6) Nulidade da
astreinte
– Substituição por ofício;

7) A redução da multa fixada a título de obrigação de fazer.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, vê-se que a sentença singular reconheceu a conexão dos processos sob nºs
1000027-14.2022.8.11.0001 e 1036835-52.2021.8.11.0001
, razão pela qual mantenho, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

Da análise dos documentos anexados aos autos (id. nº 132719193 – proc. 1000027-14.2022.8.11.0001), constata-se que a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado
Banco Bradescard S/A
, no valor de
R$ 2.385,49 (dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Diante disso, entrou em contato com o reclamado, através do protocolo nº
144803012022
, ocasião em que tomou conhecimento da criação de um cartão de crédito em seu CPF vinculado à loja C&A Modas, que afirma não ter solicitado.

Ainda, no processo sob nº
1036835-52.2021.8.11.0001
, a parte autora afirma que foi surpreendida com a abertura em seu nome de uma conta bancária fraudada junto à agência 1263, localizada na Av. Couto Magalhães, 1250, Bairro Centro Norte, na cidade de Várzea Grande-MT.

O reclamado
Banco Bradesco S/A
, em sede de contestação reconheceu a ocorrência de fraude na contratação, tendo efetuado o encerramento da referida conta no CPF da autora.

No entanto, a ocorrência de fraude não exime a responsabilidade do fornecedor, pois se trata de risco inerente à atividade exercida, o qual não pode ser imputado ao consumidor.

Logo, não tendo o prestador do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO DE VEÍCULO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO
.

1 - Tratando-se de danos decorrentes da celebra
çã
o de contrato de financiamento fraudulento e posterior inclus
ã
o do nome do autor em cadastros restritivos de cr
é
dito, n
ã
o h
á
que se responsabilizar a revendedora do veículo pela prática do ato ilícito.

2 -
O desenvolvimento de atividades que envolvem riscos exige do seu prestador a ado
çã
o de cautelas ao celebrar contratos em decorr
ê
ncia das constantes fraudes deste jaez
.

3.
Independem de prova os danos morais advindos da inclusão de dados em cadastros de inadimplência, em face da negligência e desídia da instituição ré, sendo absolutamente possível, a busca de reparação pecuniária
.

4. A jurisprudência desta Tribunal é pacífica no sentido de que o valor do dano moral deve se mostrar suficiente à função de minimizar o sofrimento experimentado, observado, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, sem representar enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

4 - Apelo conhecido e improvido.
(TJTO - Apelação Cível nº 5002381-15.2013.827.0000, 2ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Cível, Relatora Juíza CÉLIA REGINA REGIS, julgado em 10/04/2014)
(grifei)

No caso, tenho que os reclamados não se desincumbiram de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo,
tenho que indevida a abertura da conta bancária, bem como a inclusão do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito, dando ensejo à ocorrência de dano moral
.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome da recorrida no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
(grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, entendo que não merece sofrer nenhum reparo, isso porque está em consonância com a Súmula 54/STJ:
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por fim, constata-se que n
o id. 132719199
– proc. 1000027-14.2022.8.11.0001,
foi deferida a tutela de urgência pleiteada, determinando que a ré providencie a exclusão da negativação do nome da autora, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa fixada no valor de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
, em caso de descumprimento.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
21/01/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, sendo que no dia
17/02/2022
procedeu nova inclusão do nome da autora no cadastro restritivo de crédito
, conforme documento anexado no id. 132719211.

Diante disso, no id. 132719213, foi determinada a intimação da parte reclamada para que proceda com o cumprimento efetivo da liminar, procedendo a exclusão da negativação, no prazo improrrogável de 05 dias, deixando de efetuar novas negativações referentes ao mesmo contrato, sob pena de majoração da multa para o valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de descumprimento.

Dessa decisão o reclamado foi intimado em
25/03/2022
, conforme se vê da aba de expediente no sistema PJe, no entanto, em
24/04/2022
, o nome da parte autora permanecia inscrito no órgão de proteção ao crédito
, conforme documento anexado no id. 132719236.

Logo,
vê-se que restou descumprida a determinação judicial
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao condenar a parte reclamada ao pagamento da sanção pecuniária.

Embora as
astreintes
possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado
(R$ 4.000,00 - quatro mil reais)
não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022